Tribunal: TJES
Processo: 5002874-05.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002874-05.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RAIMUNDO GARCIA DE LANES
AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002874-05.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : RAIMUNDO GARCIA DE LANES

ADVOGADO : WALAS FERNANDES VITAL

RECORRIDO : BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S.A.

ADVOGADO : ÍTALO SCARAMUSSA LUZ

MAGISTRADO : THIAGO DE ALBURQUERQUE SAMPAIO FRANCO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por
RAIMUNDO GARCIA DE LANES
, em face da decisão que indeferiu a assistência judiciária gratuita, no bojo da demanda indenizatória proposta em desfavor do
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S.A.

Nas razões recursais, o Agravante sustenta que (i) é aposentado por invalidez permanente, auferindo rendimentos de 01 (um) salário-mínimo, não possuindo renda fixa como trabalhador rural; (ii) declarou que não tem condições financeiras de arcar com as despesas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família; (iii) teve concedida a assistência judiciária gratuita no agravo de instrumento n.º 0002632-22.2019.8.08.0038, perante este e. Tribunal de Justiça, e (iv) a manutenção da decisão agravada impede o seu acesso à justiça.

Assim, requer o deferimento do efeito suspensivo, e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada (id. 2401240).

Na decisão interlocutória, recebi o recurso apenas no efeito devolutivo (id. 2418418).

Nas contrarrazões, o Agravado pede o desprovimento do recurso (id. 2632389).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 01 de novembro de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/221/5002874-05.2022.8.08.0000_DI_AI

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002874-05.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : RAIMUNDO GARCIA DE LANES

ADVOGADO : WALAS FERNANDES VITAL

RECORRIDO : BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S.A.

ADVOGADO : ÍTALO SCARAMUSSA LUZ

MAGISTRADO : THIAGO DE ALBURQUERQUE SAMPAIO FRANCO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida no agravo de instrumento cinge-se à averiguação dos requisitos para a concessão da assistência judiciária gratuita.

A decisão agravada indeferiu a assistência judiciária gratuita ao Agravante, haja vista a não comprovação da hipossuficiência jurídica (id. 2401241).

O Agravante pretende reformar a decisão agravada, sustentando que (i) é aposentado por invalidez permanente, auferindo rendimentos de 01 (um) salário-mínimo, não possuindo renda fixa como trabalhador rural; (ii) declarou que não tem condições financeiras de arcar com as despesas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família; (iii) teve concedida a assistência judiciária gratuita no agravo de instrumento n.º 0002632-22.2019.8.08.0038, perante este e. Tribunal de Justiça, e (iv) a manutenção da decisão agravada impede o seu acesso à justiça (id. 2401240).

Em contraditório recursal, o Agravado pede o desprovimento do recurso (id. 2632389).

Pois bem.

É cediço que o enunciado do art. 99, § 3º, do CPC, estabelece, expressamente, que se presume
verdadeira
a alegação de insuficiência financeira deduzida pela pessoa natural.

A propósito, essa é a posição do c. Superior Tribunal de Justiça, que admite o benefício da justiça gratuita, em regra, apenas com base na afirmação do estado de precariedade financeira.

Ilustrativamente:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA PARTE RÉ.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15.

1.1. Na hipótese, verifica-se a existência de omissão tão somente no tocante à análise do pedido de justiça gratuita.

1.2
A jurisprudência desta Corte Superior admite a concessão da assistência judiciária gratuita mediante a simples declaração, pelo requerente, de que não pode custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família.

1.3 Os efeitos do benefícios da justiça gratuita devem ser ex nunc, não podendo retroagir para alcançar atos processuais anteriormente convalidados.

2. Quanto às demais alegações, não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.

3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos tão somente para deferir os benefícios da justiça gratuita.

(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1585241/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 01/12/2020)” (destaquei)

Realça-se que a presunção de insuficiência financeira é
relativa
, isto é, caso o juiz observe elementos
suficientes
e
capazes
de afastar os pressupostos legais de concessão de gratuidade, pode
indeferir
o pedido manejado, na forma do disposto no art. 99, § 2º, do CPC.

O c. Superior Tribunal de Justiça já manifestou ser possível o indeferimento quando a demanda versar sobre bem incompatível com a alegação de precariedade financeira,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. OBJETO DA AÇÃO INCOMPATÍVEL COM SITUAÇÃO DE MISERABILIDADE. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO RELEVANTE DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Tratando-se de pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício da assistência judiciária gratuita não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família.

2.
Sendo tal presunção relativa, pode o pedido ser indeferido, quando o magistrado identificar nos autos elementos infirmativos da hipossuficiência do requerente, como é o caso de ter a demanda por objeto bem incompatível com a alegada miserabilidade. Precedentes.

3. A ausência de impugnação específica, na petição de agravo em recurso especial, de fundamento relevante da decisão que não admite o apelo especial atrai a aplicação do artigo 932, III, do Código de Processo Civil.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1674965/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 22/03/2021)” (destaquei)

Vejam que o Magistrado
a quo
facultou ao Agravante a comprovação dos pressupostos legais para a concessão da assistência judiciária gratuita, antes de indeferir o benefício, por vislumbrar a presença de elementos indicadores da capacidade financeira.

O Agravante afirma que se encontra aposentado por invalidez, mas junta apenas comprovante de recebimento de auxílio-doença previdenciário, iniciado em 20.04.2011, no valor de R$ 1.212,00 (um mil, duzentos e doze reais) (id. 2401241).

O recebimento do benefício não o impediu de contratar com o Agravado o financiamento, em 19.12.2013, no valor de R$ 49.999,00 (quarenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais), dividido em 06 (seis) parcelas anuais, que é objeto de discussão nos autos (id. 2401244).

O valor de mais de R$ 9.000,00 (nove mil reais) de cada parcela anual, não se compatibiliza com a alegada hipossuficiência declarada pelo Agravante, evidenciando que o mesmo possui outra fonte de renda não apresentada nos autos, tanto que declarou ser trabalhador rural.

Cabia ao Agravante juntar as declarações de imposto de renda, extratos bancários e suas despesas ordinárias para comprovar que não está em condições de arcar com as despesas do processo e os honorários de advogado, o que não foi feito, nem mesmo nesta fase recursal.

Além disso, a circunstância de ter sido deferida a assistência judiciária gratuita no agravo de instrumento n.º 0002632-22.2019.8.08.0038, através de decisão monocrática do Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro, datada de
05.09.2019
, não impede a análise por este Colegiado do presente caso concreto.

Aliás, cuida-se de processo diverso dos autos, não tendo o Agravante comprovado a ausência de modificação da situação financeira pelo tempo transcorrido desde o deferimento da assistência judiciária gratuita.

A constatação desses aspectos, portanto, justifica a manutenção da decisão agravada, sob pena de desnaturação do próprio instituto destinado aos economicamente hipossuficientes.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, mantendo a decisão agravada que indeferiu a assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/221/5002874-05.2022.8.08.0000_DI_AI

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002874-05.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : RAIMUNDO GARCIA DE LANES

ADVOGADO : WALAS FERNANDES VITAL

RECORRIDO : BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S.A.

ADVOGADO : ÍTALO SCARAMUSSA LUZ

MAGISTRADO : THIAGO DE ALBURQUERQUE SAMPAIO FRANCO

ACÓRDÃO

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A simples afirmação da parte (pessoa física) de que não está em condições de suportar as custas do processo é suficiente para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Entretanto, a presunção de insuficiência financeira advinda dessa simples afirmação é relativa.

2. O indeferimento da assistência judiciária gratuita ocorre quando há prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira, caso dos autos.

3. Recurso desprovido.

TJES/SMBJ/221/5002874-05.2022.8.08.0000_DI_AI

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.